Tribunal: TJMT
Processo: 1039411-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039411-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINALVA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 007.671.111-09 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – EFETIVA COMPROVAÇÃO - DEFERIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O benefício de assistência judiciária
gratuita
,
tal como disciplinado no art. 98 do CPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto MARINALVA FERREIRA DE SOUZA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança
de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, diante da ausência de preparo e comprovação de hipossuficiência, cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo nos termos do art. 290 e art. 485, IV, ambos do CPC.

A apelante alega que o juízo singular ignorou manifestação e documentos juntados aos autos a comprovar o direito a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o retorno dos autos ao juízo de piso para o regular andamento do feito.

Contrarrazões (Num. 210524314).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a apelante pretende seja-lhe concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Para tanto, r
eitera
a declaração de que não possui condições de suportar custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse contexto, filio-me a corrente pela qual a
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as despesas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A apelante apresentou
prova documental que demonstra a insuficiência econômico-financeira para
arcar com custas e despesas processuais (Num. 210524297 – pág. 03; Num. 210524302; Num. 210524308).

Diante do exposto, p
resentes os requisitos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
. C
asso a sentença. Determino
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024